Tribunal: TJMT
Processo: 0002919-11.2016.8.11.0004
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002919-11.2016.8.11.0004
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WILLIAN MEDRADO DE SOUZA - CPF: 729.601.401-68 (RECORRENTE), ROGERIO NOBREGA DA SILVA - CPF: 617.275.201-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADELMO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 064.370.051-06 (VÍTIMA), Alessandro Carolino de Jesus Oliveira (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA - PRONÚNCIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1)
PLEITO À ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
-
TESE DE

LEGÍTIMA DEFESA
- PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO –
IMPERTINÊNCIA
-
AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS SOBRE A OCORRÊNCIA DA EXCLUDENTE - QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA - 2)
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA
– MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE QUE O DELITO TENHA SIDO PRATICADO POR MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA – QUALIFICADORA QUE NÃO SE MOSTRA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA –
RECURSO DESPROVIDO.

1) Havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, torna-se imperativo o julgamento do agente pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, porquanto inexistente prova inequívoca e segura da excludente de ilicitude referente à legítima defesa para a absolvição sumária.

2) A qualificadora atinente ao emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima somente será descartada da pronúncia quando não possuir qualquer intimidade com os elementos que equipam a instrução; se no caso, as provas contidas nos autos apontam que o delito possa ter sido cometido por meio que dificultou a defesa, visto que a vítima teria sido colhida de surpresa, cabe ao Conselho de Sentença o pleno exame dos fatos, porquanto a qualificadora não se mostra manifestamente improcedente.

3) Recurso desprovido em sintonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto por
Willian Medrado de Souza
, visando reformar a decisão proferida nos autos da Ação Penal nº.
2919-11.2016.811.0004
, pelo Juízo da 1ª Vara da Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que o
pronunciou
nos termos do
art. 121, §2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Inconformada com a sentença de pronúncia, a defesa requer
absolvição sumária
do recorrente, sob o argumento da presença da excludente de ilicitude consistente na
legítima defesa
, postulando, em viés subsidiário, pelo
decote da qualificadora
do art. 121, § 2º, inciso IV, do CP (id.
130957151)

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
improvimento
do recurso (id.
130957156)

Em juízo de retratação, o magistrado
manteve a decisão recorrida
por seus próprios fundamentos (id.
130957158)

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. João Batista de Almeida, é pelo
desprovimento
do recurso, conforme entendimento assim sintetizado:

“
Sumário: Acusado pronunciado como incurso nas penas do art. 121, § 2º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal – Pretendida a absolvição do imputado sob a alegação de legítima defesa. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima – Pleitos improcedentes – Inteligência do art. 413 do CPP – Prova da materialidade e suficientes indícios de autoria – Excludente de ilicitude que deverá ser apreciada pelo júri, conforme disposto no art. 408 do CPP – Decisão de caráter nitidamente processual – Tese que deverá ser levada à apreciação do Tribunal do Júri – Qualificadora que deve ser mantida – Decisão de pronúncia que deve ser mantida – Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2023

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Verte da exordial acusatória que:

“(...) no dia 06 de julho de 2015, por volta das 00h05min, nas dependências da residência da vítima, Adelmo Oliveira da Silva, localizada na Rua 34, n° 49, Bairro Abel Lira, nesta cidade, o denunciado, imbuído do desejo de matar, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, valendo-se de uma arma de fogo (revólver, marca ROSSI, calibre 38, número de série E206258, com capacidade para 06 cartuchos), tentou matá-la, efetuando dois disparos à queima-roupa em sua direção, atingindo-lhe a região do tórax e do antebraço direito, transfixando-lhe o corpo, conforme lesões corporais descritas no Exame de Corpo de Delito e Mapa Topográfico anexado às fls. 80/81 do IP, respectivamente, não logrando o resultado em razão de circunstâncias alheias a sua vontade.

Sobressai das investigações que, naquela noite, a vítima, na companhia de um terceiro, estava assistindo televisão na parte dos fundos de sua residência, sendo que, em dado momento, escutou o acusado chamando-a no portão e, em seguida, pediu para que o mesmo adentrasse, e assim ele fez.

Contudo, o acusado, portando uma arma de fogo devidamente municiada (Laudo de Balística Forense de fis. 45/48-IP), no quintal da aludida moradia e de frente a frente com a vítima, de surpresa e sem motivos justificáveis, sacou o revólver e atirou, efetuando dois disparos à queima-roupa contra a vítima, onde um deles atingiu-a na região torácica esquerda com saída no hipocôndrio esquerdo e o outro disparo atingiu o terço médio do seu antebraço direito com saída no terço inferior do antebraço direito (fls. 80181-IP), somente não consumando seu intuito homicida porque, logo após os disparos, a vítima saiu correndo para a rua, bem como aquele terceiro e o acusado entraram em vias de fato, tendo o terceiro conseguido desarmá-lo e inclusive efetuado um disparo em direção ao mesmo, tentando intimidá-lo, quanto, então, o acusado empreendeu fuga rumo a um matagal existente próximo dali.

Após os disparos, a vítima foi socorrida por um vizinho e encaminhada ao Pronto Socorro Municipal, onde recebeu os cuidados médicos necessários, consoante Prontuários Médicos de fis. 70177-I12.

O acusado, ao ser interrogado, confessou a autoria delitiva, confirmando, em síntese, que a arma apreendida era de sua propriedade e que realmente foi o autor dos disparos que atingiram a vítima (fls. 08110-lP).

Convém destacar que o acusado é contumaz na prática de infrações penais, respondendo a diversos procedimentos criminais, contando inclusive com condenação definitiva e pretérita a este fato, bem como execução penal (código 86611, VEP local), sendo, portanto, reincidente, consoante pesquisa realizada no TJ/MT (fis. 88189-I12). (...)”.

Diante de tais fatos, o recorrente foi
pronunciado
pelo crime descrito no art. 121, §2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, para ser submetido a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

1)

Da absolvição sumária/despronúncia pela excludente da legítima defesa.

Não obstante a tese defensiva, tenho que as provas constantes nos autos são insuficientes para absolver o réu sumariamente, ao passo que, neste momento, não demonstram, sem sombra de dúvidas, que a conduta do recorrente estaria acobertada pela excludente de ilicitude da legítima defesa.

Tampouco se pode falar em despronúncia, visto que presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

Inicialmente, necessário destacar que a
materialidade delitiva
não é contestada, e se patenteia a partir dos laudos periciais e boletim de ocorrência acostados aos autos.

Há indícios suficientes de autoria
, quanto à pessoa do acusado, mormente em sua confissão, oportunidade em que sustentou a tese de legítima defesa.

No entanto, o conjunto probatório contém depoimentos de testemunhas e provas periciais que trazem dúvida acerca da dinâmica dos fatos, de modo que a versão defensiva deve ser apreciada pela Corte Popular.

Vejamos o quadro das provas orais produzidas em juízo, tal como posto na bem lançada sentença de pronúncia.

A informante Eva Aparecida Oliveira dos Santos, irmã da vítima, relatou em juízo que estava na residência quando ocorreu o fato, e que o recorrente ali chegou batendo à porta em busca da vítima e que, quando esta abriu a porta, o recorrente prontamente efetuou os disparos de arma de fogo:

“(01’20’) Meu irmão estava em um casinha no fundo e eu estava na sala deitada, esse menino chegou com uma jaqueta preta e capacete preto, sentou no fundo de casa e chamou ele, ele deu uns negocinho(bateu com a mão), só que ele não falou quem era, só fez assim(bateu com a mão), e um amigo do meu irmão saiu para o lado de fora
, e aí ele falou que veio falar com o Adelmo, de repente ele já entrou já sacou a arma, e eu só escutei os tiros, eu saí correndo para o lado de fora, e virou uma confusão, ele saiu correndo e meu irmão foi baleado e saiu correndo também, e esse amigo meu falava e gritava, Eva ele tentou matar seu irmão (...) e meu amigo começou gritar e estava rolando no chão com ele, e ele estava de capacete, e eu pulei e fui e tirei o capacete dele e pegamos a arma, e nisso ele saiu correndo;
(03’28’) Pergunta:
Na hora teve briga entre eles? Resposta: Não, ele só chegou e atirou; (03’45’)
Pergunta: Você sabe qual foi motivação, o problema desse crime? Resposta: Meu irmão fala que os dois teve discussão em um pagode, uma coisa assim (...)”.

A testemunha Daniel Santos Medina, em juízo, relatou ter ouvido gritos e saído de casa, encontrando a vítima já ferida:

“(00’16’) Na época eu morava na Abel Lira e conheço o Adelmo, a gente estava dentro de casa e escutamos gritaria na rua, e saímos pra ver, e quando eu saí no portão, ele me viu, ele já tinha levado o tiro, falou Daniel me socorro estou morrendo, e como eu conheço ele, levei ele para o hospital; Pergunta: Você viu quem deu os tiros? Resposta: Não vi (...)

Em juízo, o recorrente, admitindo haver efetuado os disparos, mas alegando tese de legítima defesa, asseverou que:

“(00’28’) Tudo começou por causa de uns guris que morreu, o Edilson e o Felipe, (00’50’) aí eu estava preso na época, e eu saí, passou uns dias eles mataram os meninos, e o Adelmo falou para o borracheiro (Diego) que eu ia juntar armas pra pegar eles, e eles queriam saber quem era eu, e o povo é perigoso, aí ficou aquela fofoca (01’30’) aí me prejudicando, como eles eram perigosos, (...) e aí chegou até mim que ele estava me ameaçando que ia me pegar, e um dia trombei com ele no bar, e ele falou vai lá em casa pra gente conversar e acertar, e eu fui armado, estava com medo de ser armação, e eu já conheço eles; pergunta: Você chegou atirando? Resposta: Não, eu cheguei e falei vamos conversar Adelmo, e ele estava sentado na cadeira e ele levantou e já me deu um murro, e o outro que estava beirando o muro, já jogou um trem em mim, e quando ele me deu um murro que eu afastei, eu atirei, e dei dois tiros, aí eles avançaram em mim, me tomou a arma e eu saí correndo, (...) eu não fui com intenção de atirar nele, só fui porque ele me chamou pra ir lá (...)”.

Pois bem.

Ao menos duas nuances probatórias se revelam a partir dos depoimentos colhidos: a primeira a sinalizar que o recorrente teria ido até a casa da vítima, lhe chamado e, de inopino, efetuado os disparos.

Pela segunda vertente, o recorrente teria ido até a casa da vítima a convite desta e, vendo-se enredado em uma briga, teria efetuado os disparos com o fito de se defender.

No ponto, o douto Parecerista fez assentar, com precisão, que
“
mesmo que a vítima tivesse iniciado o desentendimento, conforme alega o acusado, ainda não seria caso de incidência da excludente de ilicitude da legítima defesa, pois ausente o indispensável requisito do uso moderado dos meios necessários”.

Como é sabido, a absolvição sumária em casos de competência do Tribunal do Júri, somente pode se dar
quando não há dúvida alguma de que o réu agiu em legítima defesa e a excludente aqui sustentada não está plenamente demonstrada, bem assim, que não tinha a intenção de matar (
animus necandi
)
, uma vez que, se alguma dúvida houver, é o caso de ser submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

No caso dos autos, resta dúvida se o recorrente agiu ou não sob o escudo da legítima defesa, situação que impede a prolação de uma decisão absolutória, com natureza de sentença, que como destacado, somente é possível quando a hipótese que ensejar estiver nitidamente demonstrada.

Insta esclarecer que,
para a configuração da excludente de ilicitude, no caso a legítima defesa é imprescindível a demonstração de que o agente, usando moderadamente dos meios necessários, tenha repelido injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
, conforme dispõe o artigo 25 do Código Penal.

Aliás, no que pertine à absolvição sumária, oportuna a lição de Guilherme de Souza Nucci:

“Absolvição sumária: é a decisão de mérito, que coloca fim ao processo, julgando improcedente a pretensão punitiva do Estado. Ocorre quando o magistrado reconhece excludente de ilicitude ou de culpabilidade. Os artigos mencionados (17, 18, 19, 22 e 24, §1º, do Código Penal) na norma processual penal transformaram-se nos atuais arts. 20,21, 22, 23, 26, caput, e 28, § 1º, do Código Penal. É preciso ressaltar que somente comporta absolvição sumária a situação envolta por qualquer das excludentes supra-referidas quando nitidamente demonstrada pela prova colhida. Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo competente para deliberar sobre o tema”.
(Código de Processo Penal Comentado”. 3 ed. Revista dos Tribunais. São Paulo: 2004. p. 672).

Com efeito, pelo que se extrai dos autos, não é possível neste momento processual evidenciar com clareza e transparência a ocorrência da legítima defesa sustentada nas razões recursais, tratando-se de situação intricada a exigir trabalho minudente, aprofundado, típico do juízo da causa, para cuja competência o Texto Magno investiu o Conselho de Sentença (CF. art. 5º, XXXIII, alínea “d”).

É cediço que a decisão de pronúncia de que trata o art. 413 do CPP, como bem acentua a doutrina e jurisprudência dominantes, não submete o acusado a um juízo de certeza, mas tão somente de admissibilidade da acusação.

A presente fase de admissibilidade formal da acusação se contenta com a prova da existência do fato e com a presença de mínimos indícios sobre sua autoria, bem como a análise das circunstâncias em que o delito ocorreu, pois as asserções contidas no recurso, visando o reconhecimento da
tese de legítima defesa
, retrata questão intimamente relacionada com o
meritum causae
cuja competência é do Júri Popular, juiz natural da causa,
podendo ser acolhida nesta fase somente quando ausente, de forma inquestionável, elementos de prova em sentido incriminador, caso contrário – como no vertente, onde existem duas versões nitidamente contrapostas – a matéria deve ser submetida à apreciação da Corte Leiga
, cuja competência constitucional é de ser respeitada em face do princípio do juiz natural.

Nesse sentido, o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça:

“(...) Provada a materialidade delitiva e existindo indícios suficientes da autoria, a remessa da causa para julgamento pela Corte Leiga se apresenta necessária, em observância ao consagrado do princípio in dubio pro societate, especialmente porque o agente foi reconhecido por uma das testemunhas como a pessoa que efetuou o disparo de arma de fogo contra a vítima e não conseguindo comprovar o álibi sustentado em seu interrogatório, a manutenção da sentença é medida que se impõe”.
(TJMT, RSE 24157/2017, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/5/2017, Publicado no DJE 29/5/2017).

Logo, inviável o imediato acolhimento da pretensão de
absolvição sumária por legítima defesa
, devendo a questão ser analisada pelo Conselho de Sentença.

2)

Exclusão das qualificadoras.

Pela mesma forma,
tenho que não há como acolher o pleito de afastamento da qualificadora atinente ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.

A jurisprudência é uníssona no sentido de que só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

Nesse sentido, vejamos os acórdãos do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. REVOLVIMENTO DOS FATOS. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na decisão de pronúncia, por se consubstanciar em mero juízo de admissibilidade da acusação, a exclusão das qualificadoras somente é cabível quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afrontar a soberania do Tribunal do Júri. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 3. Agravo regimental não provido”. (STJ, AgRg no AREsp 483.695/PI, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 17/03/2015).

“(...) HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS DE CARÁTER SUBJETIVO. COMUNICABILIDADE AO MANDANTE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. (...) 2. No caso dos autos, da leitura da íntegra da decisão provisional depreende-se que o Juízo de origem, ainda que sucintamente, entendeu que as circunstâncias qualificadoras narradas na denúncia encontraram suporte no conjunto probatório produzido nos autos, julgando admissível, portanto, a sua submissão à Corte Popular. 3. Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte. (...)”. (STJ, HC 277.953/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 02/02/2015).

Na hipótese dos autos, a decisão que admitiu a imputação da qualificadora não carece de fundamentação, tendo o magistrado agido com a cautela necessária para não incorrer no vedado excesso de linguagem.

A sentença de pronúncia reconheceu a admissibilidade da aludida qualificadora nos seguintes termos:

“
Efetuado o juízo de admissibilidade pautado na existência de indícios de autoria e da prova da materialidade delitiva, cabe averiguar, sucintamente, para não invadir a seara do mérito, a existência ou não de qualificadoras.

Quanto à qualificadora prevista no inciso IV, considerando o depoimento da testemunha Eva Aparecida Oliveira dos Santos
percebe-se que o réu chegou no local, alegando que queria conversar com a vítima. Após bater na porta da casa, o réu, quando a vítima lhe atendeu, já lhe surpreendeu com disparos, fato que o deixou sem chance de reagir.

Das evidências amealhadas nos autos é possível dessumir que o recorrente pode vir a ter praticado o delito mediante o emprego de
recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima
, porquanto a vítima teria sido colhida de surpresas e alvejada por disparos de arma de fogo.

Dessa forma, havendo o mínimo suporte no conjunto probatório, capaz de gerar dúvida quanto à configuração da qualificadora, deve esta permanecer na decisão de pronúncia, possibilitando que o juiz natural da causa, isto é, o Tribunal do Júri, sobre ela se pronuncie.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao presente Recurso em Sentido Estrito,

mantendo incólume a r. decisão de pronúncia proferida em desfavor de
Willian Medrado de Souza.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023